Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FALTA DE INTERESSE E NECESSIDADE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONVENÇÃO. INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO OU LETREIRO NA VARANDA E ALTERANDO A FACHADA DO PRÉDIO. SITURAÇÃO FUTURA E INCERTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mostra-se ausente o interesse processual, quando o manejo da ação judicial não é necessário e nem adequado para a obtenção da pretensão pleiteada. O cumprimento do eventual provimento jurisdicional ficaria condicionado a situação futura e incerta. O direito do condômino de utilizar o espaço de sua varada, desde que não polua ou comprometa o visual da fachada, é legítimo. Considerando a realocação dos móveis e a retirada do letreiro, em reconhecimento do pedido, não há como emitir um provimento genérico para se deixar de alterar a fachada do prédio, porque essa falta social pressupõe uma realidade fática bastante específica. Ademais, a mesma determinação perseguida já existe nas normas internas do condomínio, que se mostram suficiente para impor penalidades e até galgar prestação jurisdicional favorável se for o caso.
2. O ato da recorrida em afastar o móvel do peitoril do prédio e de ocultar o letreiro, sem contestar a inicial quanto a este tema, caracteriza o reconhecimento do pedido quanto à obrigação de fazer.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.